Tribunal: STF
Processo: HC 257274
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 953.365, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.  



    I. CASO EM EXAME 



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), sob o fundamento de que o writ foi utilizado como substitutivo de revisão criminal, em razão do trânsito em julgado da condenação. 



    A defesa alegou: (i) violação de domicílio sem fundadas razões; e (ii) insuficiência de provas para condenação por tráfico de drogas, pleiteando a desclassificação para posse para consumo pessoal. 



    O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do agravo e, caso conhecido, pelo seu desprovimento. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação; e (ii) verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, pois, após o trânsito em julgado, a via processual adequada para questionar a condenação é a revisão criminal, conforme o artigo 105, inciso I, alínea ‘e’, da Constituição Federal.



    A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus com o objetivo de revisar decisão transitada em julgado, sob pena de subversão da organização processual. 



    A alegação de violação de domicílio sem fundadas razões não caracteriza flagrante ilegalidade, pois a abordagem policial se baseou em circunstâncias concretas, como a atitude suspeita do paciente em local conhecido pela prática de tráfico e a exalação de forte cheiro de maconha. 



    A revisão da tipificação do delito de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal demandaria reexame aprofundado de provas, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus. 



    O acórdão condenatório fundamentou a condenação com base na quantidade de droga apreendida, na forma de acondicionamento e nas circunstâncias da apreensão, inexistindo ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para questionar decisão com trânsito em julgado. A concessão de habeas corpus de ofício somente é admissível em casos de flagrante ilegalidade, não configurada na hipótese dos autos.”



    Colhe-se dos autos o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 745 (setecentos e quarenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidas “4 [quatro] porções de maconha (cannabis sativa), pesando aproximadamente 153 g [cento e cinquenta e três gramas], e 12 [doze] porções de maconha (cannabis sativa), pesando aproximadamente 15,5 g [quinze gramas e cinco decigramas]”.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena do paciente para 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, bem como reduzir a multa para 620 (seiscentos e vinte) dias-multa.



    Irresignada, a defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. Os embargos de declaração postos foram rejeitados.



    No presente mandamus a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade de prova e na condenação do paciente. 



    Alega que “não havia fundadas suspeitas nas circunstâncias que antecederam a ação policial e tampouco se pode sustentar a existência de ‘informações qualificadas’ sobre o endereço onde estaria sendo comercializada a droga. O relato dos policiais apresentado em Juízo não possui qualquer elemento externo de corroboração”. Argumenta, ainda, que, “com o paciente Marcos Paulo houve a apreensão de 4 porções de maconha, totalizando 4,5 gramas. Em juízo, o réu Kaue confirmou que residia no local e o paciente Marcos Paulo afirmou que a maconha apreendida na residência pertencia a Kaue pesando 153g)”. Aponta, nesse contexto, “não [existir] um só elemento probatório que evidencie que os 153 gramas de maconha apreendidos no interior da residência pertencessem ao paciente Marcos Paulo. E, ainda que assim não fosse, não existe um só elemento de prova que indique a destinação da droga para mercância”. Aduz que, “em relação ao paciente, deve ser considerado que a apreensão foi de apenas 4,5 gramas de maconha. Não existe elemento probatório que indique que a droga apreendida no interior da residência pertencesse ao paciente”. Arrazoa que “os fundamentos invocados para sustentar a prática de tráfico e para rechaçar a hipótese defensiva de uso para o consumo próprio são absolutamente inidôneos”. Advoga, nesse ponto, para “desclassificar o delito de tráfico de drogas para posse e guarda para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), dada a incidência concreta do princípio do in dubio pro reo (art. 5º, LVII da Constituição Federal), em consonância com o entendimento firmado no RE 635.659 (Tema 506)”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, requerem os Impetrantes a concessão liminar e definitiva da presente ordem de habeas corpus em favor do Paciente MARCOS PAULO ARAÚJO CHAGAS, nos termos a seguir delineados: 



    a) Liminarmente, seja declarada a nulidade da violação do domicílio seguida da abordagem policial, bem como de todos os atos subsequentes, eis que: 



    (i) a fundada razão que justificou o ingresso no domicílio e a abordagem policial foi a suposta fuga para o interior da residência ao avistar a viatura policial. 



    (ii) não aportou aos autos a identificação dos supostos populares que teriam feito a denúncia de suposta traficância aos policiais militares. 



    (iii) a diligência policial não foi documentada e tampouco existe registro audiovisual do ingresso no domicílio e abordagem, não sendo possível aferir a veracidade do relato dos policiais militares. 



    (iv) o relato dos policiais militares é contraintuitivo por inúmeros fatores. Primeiro, não é natural que traficantes fiquem ostensivamente vendendo drogas bem em frente à residência de moradia. Segundo, não é natural que MARCOS PAULO e KAUE, na posse de baixíssima quantidade de drogas (segundo o relato dos policiais militares: 4 e 5 buchas de maconha), teriam empreendido fuga para o interior da residência ao avistar a viatura. 



    (v) o relato do policial militar Thiago Alves de Souza informa que visualizaram duas pessoas exalando um cheiro forte de maconha e que após isso, ao visualizarem a viatura, correram para o interior da residência. A narrativa é incongruente, pois para chegar ao ponto de sentir o cheiro forte de maconha, necessário seria uma mínima proximidade da viatura em relação às pessoas abordadas, o que torna inverossímil o relato. 



    (vi) se para ingressar em qualquer domicílio brasileiro, fundamentalmente os domicílios situados em periferias, basta o relato dos policiais de que houve fuga ao avistar a viatura, sem qualquer elemento probatório externo de corroboração, a garantia fundamental da inviolabilidade do domicílio seguirá sendo vulnerada nas cidades brasileiras. 



    (vii) houve a violação concreta do art. 240, §1º e do art. 244 do CPP, e do art. 5º, XI, da Constituição Federal.



    b) Liminarmente, na hipótese de não atendimento do pedido anterior, seja concedida a ordem para desclassificar o delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) para posse e guarda de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), eis que: 



    (i) com o paciente MARCOS PAULO foi apreendido tão somente 4,5 gramas de maconha (4 porções). 



    (ii) não existe um só elemento probatório que indique que as 153 gramas de maconha apreendidas no interior da residência pertencessem ao paciente. 



    (iii) não existe um só elemento de prova que evidencie a destinação da droga para a mercancia. (iv) não houve a apreensão de dinheiro. (v) não houve a apreensão de contabilidade de venda de drogas, comum em situações de efetiva traficância. (vi) não houve a identificação de um só comprador da droga. (vii) houve a apreensão de um aparelho celular e não sobreveio um só elemento extraído do referido aparelho que indiciasse a venda de drogas. (viii) no processo penal brasileiro o que vigora é o princípio do in dubio pro reo (art. 5º, LVII da Constituição Federal). c) no mérito, sejam confirmados os pedidos liminares.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] De fato, a jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a revisão criminal, especialmente após o trânsito em julgado da condenação, sob pena de subversão da organização processual. [...]



    Em relação à alegada ilegalidade na violação de domicílio, os agravantes sustentam que o ingresso na residência do paciente teria ocorrido sem fundadas razões, com base apenas na suposta fuga ao avistar a viatura policial. [...]



    No presente caso, contudo, não se verifica flagrante ilegalidade na busca domiciliar. Isso porque, segundo as informações constantes dos autos, a abordagem não se deu apenas pela fuga dos suspeitos, mas também por estes terem sido avistados em atitude suspeita, em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, exalando forte cheiro de maconha. Essas circunstâncias, somadas, constituem fundadas razões para a abordagem e posterior entrada no domicílio. 



    Quanto à alegação de inidoneidade dos fundamentos invocados para a configuração do tráfico de drogas, os agravantes sustentam que não haveria provas suficientes da mercância, devendo o crime ser desclassificado para uso. 



    Nesse ponto, cabe destacar que a revisão do conjunto fático-probatório que embasou a condenação por tráfico de drogas não é cabível na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Ainda assim, não se vislumbra flagrante ilegalidade na conclusão do Tribunal de origem.



    Conforme se extrai dos autos, foram apreendidas porções de maconha com o paciente (4,5 gramas) e mais substância entorpecente no interior da residência (153 gramas), em circunstâncias que, segundo a fundamentação do acórdão impugnado, indicavam o tráfico de drogas. A quantidade, forma de acondicionamento e as circunstâncias da apreensão foram devidamente valoradas pelas instâncias ordinárias, dentro de seu âmbito de cognição probatória. 



    A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a conclusão das instâncias ordinárias sobre a caracterização do crime de tráfico de drogas, com base no conjunto probatório, não pode ser revista em sede de habeas corpus, salvo em hipótese de manifesta ilegalidade, não verificada no caso concreto. [...]”



     



    Transcrevo, ainda, a fundamentação da decisão proferida nos embargos de declaração, verbis:



    “[...] Note-se que o acórdão claramente reconheceu que foram apreendidas porções de maconha com o paciente (4,5 gramas) e que a substância restante (153 gramas) foi encontrada no interior da residência. A análise, ainda que sintética, foi expressa ao dispor que ‘as circunstâncias da apreensão foram devidamente valoradas pelas instâncias ordinárias’, o que abrange precisamente a discussão sobre a propriedade da droga e os elementos que a vinculariam ao paciente. 



    Convém salientar que o habeas corpus não constitui meio adequado para a reanálise aprofundada de provas, como pacificado na jurisprudência deste Tribunal Superior. O acórdão foi expresso ao afirmar que ‘a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a conclusão das instâncias ordinárias sobre a caracterização do crime de tráfico de drogas, com base no conjunto probatório, não pode ser revista em sede de habeas corpus, salvo em hipótese de manifesta ilegalidade, não verificada no caso concreto’. 



    Vale lembrar que não é ônus da decisão judicial responder a todas as alegações das partes, bastando que os fundamentos adotados sejam suficientes para justificar o convencimento motivado do julgador. 



    No caso, a conclusão de que não havia flagrante ilegalidade na condenação por tráfico baseou-se no conjunto probatório valorado pelas instâncias ordinárias, dentro de sua cognição plena. [...]”



    Na espécie, no que concerne à aduzida ilegitimidade do ato de busca e apreensão, registro que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido. (HC 169.788, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/2024)



    Ademais, o Tribunal a quo consignou que “não se verifica flagrante ilegalidade na busca domiciliar. Isso porque, segundo as informações constantes dos autos, a abordagem não se deu apenas pela fuga dos suspeitos, mas também por estes terem sido avistados em atitude suspeita, em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, exalando forte cheiro de maconha. Essas circunstâncias, somadas, constituem fundadas razões para a abordagem e posterior entrada no domicílio”. 



    Com efeito, à luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, a hipótese sub examine amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis:



   Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016)



    Noutro giro, no tocante à tipicidade, o Tribunal Superior consignou que “foram apreendidas porções de maconha com o paciente (4,5 gramas) e mais substância entorpecente no interior da residência (153 gramas), em circunstâncias que, segundo a fundamentação do acórdão impugnado, indicavam o tráfico de drogas. A quantidade, forma de acondicionamento e as circunstâncias da apreensão foram devidamente valoradas pelas instâncias ordinárias, dentro de seu âmbito de cognição probatória”. 



    Em relação à aduzida insuficiência probatória, o Superior Tribunal de Justiça reputou que “quanto à alegação de inidoneidade dos fundamentos invocados para a configuração do tráfico de drogas, os agravantes sustentam que não haveria provas suficientes da mercância, devendo o crime ser desclassificado para uso. Nesse ponto, cabe destacar que a revisão do conjunto fático-probatório que embasou a condenação por tráfico de drogas não é cabível na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória”.



    Com efeito, o habeas corpus não se consubstancia na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Ademais, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o pedido de desclassificação de crime não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, porquanto é indissociável da indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido:  



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Inadequação da via eleita. Pedido de desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.957-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/2/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, II, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP). CORRETA TIPIFICAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 157, § 3º, I, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. DECISÃO IMPUGNADA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Pela dinâmica dos fatos e diante do acervo probatório produzido na instrução criminal, as instâncias ordinárias concluíram, no que foram seguidas pelo Superior Tribunal de Justiça, que a conduta do paciente tipifica-se como latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, combinado com o art. 14, II, do CP), porquanto a morte da vítima atingida pelo disparo da arma de fogo só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente. II – Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que “o crime latrocínio, na modalidade tentada, para a sua configuração, prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade” (HC 113.049/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/9/2013). III – No mais, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento”. (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/8/2014). IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 232.036-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 16/10/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher as teses de absolvição e desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecente para consumo pessoal, em sede de habeas corpus . Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 243.443-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 16/9/2024)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL. LICITUDE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecente pa